Tribunal: CARF
Processo: 11080.731822/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731822/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.882 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
PIERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
DECORRÊNCIA PROCESSUAL. EFEITOS.
Configurada a decorrência processual, em já havendo decisão de mérito de
mesma instância no processo principal, incabível rediscussão da matéria de
fundo, já encerrada no âmbito do contencioso pela coisa julgada
administrativa, devendo o julgamento fazer refletir os seus efeitos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE
Ante a impossibilidade de reexame, não será conhecido o recurso voluntário
naquilo em que seus fundamentos guardarem pertinência tão-somente com
matéria já apreciada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-009.879, de 26 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo
11080.722435/2012-24, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731822/2012-51
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.882 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731822/2012-51

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
IPI referente ao 2o trimestre de 2011, no valor de R$38.072,17, parcialmente deferido.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. A ementa
foi dispensada, conforme Portaria SRF n. 2.724, de 27 de setembro de 2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ, apresentou recurso
voluntário, contendo os seguintes elementos de defesa:
 A necessidade de sobrestamento do presente até o julgamento definitivo do
processo no 11080.724.590/2012-85.
 Caso seja decidido pela desnecessidade do sobrestamento do presente feito
até o julgamento do processo no 11080.724.590/2012-85, tem-se como
consequência que o desenvolvimento do presente corre de forma
autônoma, sendo legítimo discutir os fundamentos que são abordados nas
razões de decidir do processo no 11080.724.590/2012-85.
 No mérito, que a entrega da declaração pelo adquirente é condição
necessária e suficiente para que se reconheça a aplicabilidade da suspensão
do IPI, independentemente de a empresa adquirente ser industrial ou
comercial, conforme restou decidido posteriormente pelo Acórdão no
3302-005.536. Essa também foi a conclusão concebida no Acórdão no
3401-003.885.
 No caso das vendas com suspensão do IPI destinadas a empresas optantes
pelo SIMPLES, é equivocado o entendimento de que deveria ter sido
destacado o imposto nas operações pelas razões a seguir: (i) a ausência de
proibição na lei, (ii) a ausência de proibição na regulamentação infralegal
à época dos fatos geradores, e (iii) a finalidade da instituição da suspensão
do IPI, que é a desoneração dos produtos, independentemente do regime
tributário da empresa industrial.
Ao fim, pugna pela integral reforma do acórdão recorrido.
Por fim, em 16/09/2020, após a apresentação do presente recurso voluntário, o
recurso especial da Procuradoria que se encontrava pendente de apreciação nos autos do
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.882 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731822/2012-51

processo principal no 11080.724590/2012-85, foi julgado pela 3a Turma da CSRF, tendo o
colegiado lhe dado integral provimento, conforme Acórdão no 9303-010.684, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
DECLARAÇÃO DO ESTABELECIMENTO ADQUIRENTE AO
VENDEDOR. REQUISITO PARA FRUIÇÃO DA SUSPENSÃO DO
IPI. ART. 29 DA LEI No 10.637/2002.
Para usufruir do benefício fiscal, previsto no art. 29 da Lei no
10.637/2002, as cautelas atribuídas a cargo do vendedor, beneficiário da
suspenção do imposto, não se limitam à declaração do estabelecimento
adquirente de que cumprem os requisitos legais. Se a lei exige que o
adquirente seja um estabelecimento industrial, não se admite o benefício
para outros tipos de adquirentes.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche em parte as condições de admissibilidade,
motivo pelo qual deve ser parcialmente conhecido.
Explico.
Trata o presente do Per no 29404.73327.240111.1.1.010381 e de compensações
vinculadas, contendo crédito no valor de R$43.711,62, referente a saldo credor de IPI
apurado durante o 3o trimestre de 2010, o qual, como já exposto, foi integralmente
utilizado para dedução dos respectivos débitos, em razão do desfecho do procedimento
fiscal levado a efeito nos autos do processo no 11080.724590/2012-85.
A esse respeito, o processo principal no 11080.724590/2012-85 contém o auto de
infração para exigência do IPI em decorrência da saída de produtos sem destaque do
imposto - utilização indevida de suspensão - além de multa pelo imposto não lançado
com cobertura de crédito, no período compreendido entre 01/09/2009 a 31/12/2011.
A situação retratada consiste, portanto, em hipótese de vinculação por decorrência,
tratada pelo RICARF ao longo dos parágrafos de seu art. 6o, que têm como pressuposto
a concepção de que as decisões a serem proferidas nos processos decorrentes devem
fazer refletir o que fora decidido no processo principal. Veja-se (grifei):
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.882 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731822/2012-51

I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem
localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o
julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar
a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo
CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao
colegiado o processo convertido em diligência, juntamente com as informações
constantes do processo principal necessárias para a continuidade do julgamento
do processo sobrestado. (...)
Note-se que o parágrafo 5o acima disposto determina a vinculação e – mais importante –
o sobrestamento do julgamento do processo decorrente para aguardar a decisão de
mesma instância relativa ao processo principal, justamente para que seja possível
reproduzir nos processos decorrentes aquilo que fora decidido no processo principal,
evitando-se, assim, que a Administração produza respostas contraditórias.
Em verdade, a racionalidade por trás desses dispositivos transcende os limites da ciência
jurídica, de maneira que tampouco precisaria ser positivada na ordenação deste
Conselho. É, a valer, fruto da lógica condicional, cujo conectivo estabelece uma relação
de dever-ser (“se... então...”) entre a proposição antecedente e a consequente.
Isso porque a vinculação por decorrência se verifica em razão de os processos
associados terem, cada qual, um objeto que guarda relação com a hipótese e com a
consequência de determinada norma jurídica cuja estrutura lógico-formal obedece
perfeitamente a um juízo hipotético-condicional. São exemplos dessa vinculação os
lançamentos de crédito tributário ou de multa isolada formalizados em razão da não
homologação de compensação ou do indeferimento de pedido de restituição ou
ressarcimento.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.882 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731822/2012-51

Oportuno rememorar que a estrutura lógico-formal de determinadas normas jurídicas é
caracterizada por um juízo hipotético-condicional, segundo o qual, na norma, seriam
identificados dois elementos: uma hipótese antevista e uma consequência prescrita. A
relação entre os elementos exprime um vinculo de necessariedade, de implicação, entre
a hipótese e a consequência, de tal sorte que, ocorrendo aquela, deve o resultado
previsto – a consequência – ser produzido.
Assim, se a norma jurídica prescreve que, em caso de não homologação da
compensação, é cabível a aplicação da multa isolada (Lei no 9.430/1996, art. 74, § 17)
ou a constituição e posterior cobrança dos débitos não compensados (como prescrevia o
art. 90 da MP no 2.158-35/2001), em se confirmando a não homologação (hipótese) -
mediante prolação de acórdão pelo competente colegiado -, é de se produzir a respectiva
consequência prescrita na norma jurídica (nessa situação, o lançamento da multa ou do
tributo, conforme o caso).
Isso significa que, se por qualquer razão, os processos não forem julgados em conjunto
– o que, inegavelmente, representa a melhor das situações – e, em consequência, outro
colegiado for competente para apreciar os processos decorrentes, em já havendo decisão
de mérito de mesma instância no processo principal, não há espaço para que haja
rediscussão da matéria de fundo, encerrada no âmbito desse contencioso pela coisa
julgada administrativa, devendo o julgamento se ater aos tópicos afetos tão-somente aos
processos decorrentes, como as eventuais nulidades, a decadência e outros.
Feitas essas considerações, assevero que nesses autos devem ser conhecidos, além dos
argumentos relativos a questões preliminares ou prejudiciais, apenas aqueles temas que
se encontrem circunscritos ao litígio eventualmente remanescente no processo
decorrente, não devendo ser conhecidas as alegações subordinadas às matérias já
discutidas no processo principal, que, na hipótese, carreou o auto de infração.
Assim, passo à admissibilidade do presente, no qual a Recorrente deduziu, além do
pedido de sobrestamento, argumentos atinentes apenas ao mérito do processo do auto de
infração, a saber: (a) que a entrega da declaração pelo adquirente é condição necessária
e suficiente para que se reconheça a aplicabilidade da suspensão do IPI,
independentemente de a empresa adquirente ser industrial ou comercial; e (b) que, no
caso das vendas com suspensão do IPI destinadas a empresas optantes pelo SIMPLES, é
equivocado o entendimento de que deveria ter sido destacado o imposto nas operações.
Por conseguinte, considerando que mencionados tópicos já tiveram seu mérito
apreciado nos autos do processo no 11080.724590/2012-85 pelos competentes
colegiados, sendo, assim, insuscetíveis de reexame por essa Turma, resta configurada,
nesse ponto, a ausência de matéria a ser examinada, não devendo o recurso voluntário
ser conhecido em relação a essas questões.
Subsiste nos autos, portanto, somente o pedido para sobrestamento do presente até
desfecho do processo principal no 11080.724590/2012-85, pleito esse que restou
prejudicado ante a conclusão do exame administrativo fiscal por ocasião da prolação do
Acórdão no 9303-010.684, de 16/09/2020, da 3a Turma da CSRF, que restabeleceu ao
lançamento os valores que haviam sido exonerados pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara desta 3a Seção de Julgamento, no Acórdão no 3302-005.536, de 24/05/2018.
Dessa maneira, compete-nos, tão somente, fazer refletir no presente o que fora decidido
no processo no 11080.724590/2012-85, em relação ao que, adiro à conclusão concebida
pela 3a Turma da DRJ/BEL no Acórdão no 01-36.277, de 19/02/2019, em que restou
consignado que as exonerações a título de IPI relativas aos PA 04/2010, R$ 303,75;
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.882 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731822/2012-51

09/2010, R$ 777,32; 12/2010, R$ 490,86; e 10/2011, R$ 921,65, não tiveram qualquer
reflexo na disponibilidade do direito creditório passível de ressarcimento.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital